Tribunal: TJSP
Processo: 1019611-10.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
APELAÇÃO - Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos – Extravio de bagagens – Seguradora que pleiteia o ressarcimento da indenização paga a cinco segurados – Sentença de parcial procedência – Recurso de ambas as partes – Autora que pleiteia o ressarcimento da indenização paga a dois segurados que foram excluídos da sentença por já terem recebido indenização da cia aérea – Indenização paga

Ementa:
APELAÇÃO - Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos – Extravio de bagagens – Seguradora que pleiteia o ressarcimento da indenização paga a cinco segurados – Sentença de parcial procedência – Recurso de ambas as partes – Autora que pleiteia o ressarcimento da indenização paga a dois segurados que foram excluídos da sentença por já terem recebido indenização da cia aérea – Indenização paga pela seguradora antes da cia aérea – Ressarcimento devido, devendo a cia aérea, caso queira, voltar-se contra os passageiros que receberam a indenização em duplicidade – Ré que alega ausência de demonstração do dano material – Alegação de que os documentos estão em língua estrangeira e sem a tradução – Questão sequer levantada em oportunidade anterior, especialmente na contestação – Preclusão reconhecida – Arguição de ilegitimidade de parte - Alegação de que o trecho em que ocorrera o dano foi operado por outra cia aérea – Inocorrência – Sistema codeshare que indica cadeia de consumo – Recurso da autora provido, desprovido da ré.